Tribunal: TJBA
Processo: 8010586-43.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010586-43.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: RENDERSON SANTOS NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Apelação Criminal: 8010586-43.2024.8.05.0150 Comarca: Lauro de Freitas Recorrentes: Ministério Público do Estado da Bahia Renderson Santos Nascimento Riquison de Castro dos Santos Recorridos: Ministério Público do Estado da Bahia Renderson Santos Nascimento Riquison de Castro dos Santos Defesa técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO PRATICADOS EM CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS ARTHUR GONÇALVES SOUZA E EVANDRO JESUS DOS SANTOS (ART.157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) - CRIME DE EXTORSÃO PRATICADA EM CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA ARTHUR GONÇALVES SOUZA (ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIAS ATRIBUÍDAS AOS APELANTES COMPROVADAS – DEMONSTRADO O CONCURSO DE PESSOAS, O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE AMBAS AS VÍTIMAS – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES – ISENÇÃO DAS PENAS DE MULTA – NÃO ACOLHIMENTO - PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E PELO PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, assim como pelos sentenciados RENDERSON SANTOS NASCIMENTO e RIQUISON DE CASTRO DOS SANTOS, contra a sentença que os condenou pelos crimes de roubo e extorsão contra a vítima Arthur Gonçalves Souza, e pelo crime de roubo contra a vítima Evandro Jesus dos Santos. A defesa pleiteou a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial e a absolvição dos acusados, alegando ausência de provas. O Ministério Público recorreu para que fosse afastada a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão e aplicada a regra do concurso material. A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar, desprovimento dos recursos defensivos e provimento do apelo ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve reconhecimento dos acusados; (ii) se há provas suficientes para manter as condenações pelos crimes de roubo e extorsão; (iii) se é aplicável a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão; e (iv) se a dosimetria das penas deve ser mantida ou reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de nulidade do reconhecimento policial é rejeitada, pois as condenações são lastreadas em provas judicializadas, incluindo o reconhecimento dos réus pelas vítimas em juízo. 4. As provas produzidas em juízo confirmam a autoria e a materialidade dos crimes. A vítima Arthur Gonçalves Souza narrou detalhadamente os roubos e a extorsão, identificando os apelantes e descrevendo a utilização de arma de fogo, a restrição de sua liberdade, a subtração do celular, do veículo, e as transferências bancárias realizadas pelos agentes. A vítima Evandro Jesus dos Santos confirmou que foi mantido refém sob ameaça de arma de fogo e teve seu veículo subtraído. 5. Os crimes de roubo e extorsão, embora praticados no mesmo contexto fático, são autônomos e não admitem a aplicação da continuidade delitiva. O STJ entende que são delitos distintos, o que impõe a aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), conforme pleiteado pelo Ministério Público. 6. Quanto à dosimetria da pena, a sentença deve ser reformada para afastar a continuidade delitiva e aplicar o concurso material de crimes. O concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo e a restrição das liberdades das vítimas incidiram na reprimenda. 7. As penas foram redimensionadas para RENDERSON SANTOS NASCIMENTO a 29 anos e 7 dias de reclusão e 65 dias-multa, e para RIQUISON DE CASTRO DOS SANTOS a 21 anos e 4 meses de reclusão e 54 dias-multa, considerando a reincidência para o primeiro e a menoridade para o segundo. 8. O pedido de exclusão da pena de multa não pode ser acolhido, pois a imposição da sanção pecuniária é imposição legal. A capacidade financeira do réu é relevante apenas para a fixação do valor do dia-multa, já estabelecido no mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Preliminar rejeitada. Recursos defensivos desprovidos. Recurso do Ministério Público provido para: (i) Manter as condenações de RENDERSON SANTOS NASCIMENTO e RIQUISON DE CASTRO DOS SANTOS pelos crimes de roubo e extorsão contra a vítima Arthur Gonçalves Souza, e roubo contra a vítima Evandro Jesus dos Santos; (ii) Redimensionar a pena de RENDERSON SANTOS NASCIMENTO para 29 (vinte e nove) anos e 7 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa; (iii) Redimensionar a pena de RIQUISON DE CASTRO DOS SANTOS para 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento dos acusados foi efetivamente realizado em Juízo, inexistindo a ilegalidade suscitada pela Defesa. 2. Os crimes de roubo e extorsão são autônomos, não sendo cabível a aplicação da continuidade delitiva entre eles, devendo incidir a regra do concurso material. 3. É possível a utilização de uma das causas de aumento de pena reconhecidas para majorar ou qualificar a reprimenda e as demais como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que não se configure bis in idem.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, arts. 69, 71, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, 158, §§ 1º e 3º. · Código de Processo Penal, arts. 155 e 226. · Constituição Federal, art. 5º, XLVI, "c". JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no HC n. 961.198/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20.03.2025, DJEN de 26.03.2025. · STJ, AgRg no REsp n. 2.146.202/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14.04.2025, DJEN de 25.04.2025. · STJ, AgRg no HC n. 978.636/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02.04.2025, DJEN de 08.04.2025. · STJ, AREsp n. 2.525.634/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024, DJEN de 31.12.2024. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do apelo do Ministério Público. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de n. 8010586-43.2024.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Renderson Santos Nascimento e Riquison de Castro dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito: 01) negar provimento aos recursos defensivos; 02) prover o apelo do Ministério Público, nos termos do voto condutor.